Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de telefonia, determinando a efetivação da portabilidade de linha, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral.
2. A sentença também reconheceu sucumbência recíproca, com condenação de ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a falha na prestação de serviço de telefonia, consistente na demora injustificada na portabilidade de linha, configura dano moral indenizável; e (ii) se é cabível o afastamento da sucumbência recíproca, diante da procedência parcial do pedido.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do CDC, mas o reconhecimento do dano moral exige demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.
5. A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, pois deve ser levado em consideração para a distribuição das verbas de sucumbência o número de pedidos formulados e atendido
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço de telefonia, sem demonstração de prejuízo relevante ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. 2. Deve ser levado em consideração para a distribuição das verbas de sucumbência o número de pedidos formulados e atendidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, X; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011120, 0703717-37.2024.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.